Tribunal: TJSP
Processo: 1503285-05.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de droga - Sentença condenatória - Recurso defensivo – Preliminares afastadas – Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Depoimento policial coerente e coeso - Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Descabimento. Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Dosimetria – Não cabe no caso sob análise a

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de droga - Sentença condenatória - Recurso defensivo – Preliminares afastadas – Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Depoimento policial coerente e coeso - Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Descabimento. Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Dosimetria – Não cabe no caso sob análise a figura do tráfico privilegiado, eis que não preenchidos todos os seus 4 (quatro) requisitos, em razão de sua dedicação a atividades criminosas, pois o acusado ostenta atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas - Em face da primariedade, com favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e pena corporal superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do intermediário (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime aberto, tampouco no fechado - Outrossim, não tendo a origem procedido à detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Ritos, expedida a guia de recolhimento provisória (parágrafo único do artigo 2o da Lei de Execução Penal), incumbirá ao Juízo das Execuções fazê-lo (artigo 66, III, "c"), competente que é também para decidir, quando o caso, sobre soma ou unificação de penas (alínea "a" do artigo 66, III, e artigo 111 da mesma lei) - Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.